Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721198-19.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GOIRAN OLIVEIRA ROCHA, LUZIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE DO TERCEIRO. AQUISIÇÃO REALIZADA POR CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA. CONCRETIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL PERMUTADO EM NOME DE PESSOAS ESTRANHAS À LIDE. DOMÍNIO E POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2. A teor do que dispõe o artigo 677 do mesmo regramento legal, o ônus que recai sobre a parte embargante consiste na prova do domínio ou da posse do bem constrito, assim como da qualidade de terceiro. 3. As supostas propriedade e posse defendidas pelos embargantes se consubstanciam em Contrato Particular de Permuta, sobre o qual pairam dúvidas acerca de sua conclusão, já que o imóvel supostamente permutado fora alienado a pessoas estranhas à lide, como consta da escritura pública. 4. Não se verificando qualquer abusividade da constrição judicial exarada na execução, e não tendo os embargantes demonstrado o domínio e posse do bem ou de algum direito incompatível com a penhora, inexiste motivo para o desfazimento do ato constritivo. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 674 do Código de Processo Civil, defendendo que o imóvel objeto de constrição judicial pertence ao insurgente – terceiro de boa-fé. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do TRF1, do TJMA e do STJ. Ademais, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 674 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005